Tribunal: STF
Processo: RE 576881
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS SOBRE A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. SÚMULA VINCULANTE N. 31 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS EX NUNC À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO CONTROLE DIFUSO SOMENTE SE DÁ EM CASOS EXCEPCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.